Tribunal: CARF
Processo: 18470.725126/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na legislação, como na espécie, quando há declaração de imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou apurar o Lucro Real. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais relativos ao lucro presumido, acrescidos de vinte por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS.
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de vendas de mercadorias escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham sido recolhidos espontaneamente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos da CSLL, PIS e COFINS o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725126/2013-42
ACÓRDÃO
1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTALEX DISTRIBUIDORA DE METAIS E ALUMÍNIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como na espécie, quando há declaração
de imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou apurar
o Lucro Real. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de
acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-
calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de
arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais relativos ao lucro
presumido, acrescidos de vinte por cento.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta
de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa
comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem
dos depósitos.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
2
Faz-se mister o lançamento dos tributos sobre receitas de vendas de
mercadorias escrituradas e não declaradas, cujos tributos não tenham sido
recolhidos espontaneamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos da CSLL, PIS e COFINS o que
restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as
mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista
decorrerem de iguais elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 1.646/1.652, apresentado em face do
acórdão no 02-94.602, exarado pela 3a Turma da DRJ/BHE, em 07 de agosto de 2019, às fls.
1.622/1.633, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo PORTALEX DISTRIBUIDORA
DE METAIS E ALUMÍNIO LTDA (doravante denominado PORTALEX), às fls. 1593/1599, contra Autos
de Infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro – DRF-RJ1, às fls.
1.545/1.575, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante
R$ R$ 3.108.120,90 (três milhões, cento e oito mil, cento e vinte reais e noventa centavos), aí
incluídos principal, acrescido de multa de ofício de 75%, além de juros moratórios, apurados em
conformidade com o regime tributário do Lucro Arbitrado, referente ao ano-calendário de 2009:
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
4

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Auto de infração de IRPJ (lucro arbitrado)
Segundo consta do auto de infração de IRPJ (fls. 1545/1553), foi efetuado o
arbitramento do lucro relativamente a todos os trimestres do ano-calendário de
2009, medida para a qual se oferece a seguinte justificativa: a escrituração
mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do lucro real, em
virtude dos erros e falhas descritos no termo de verificação fiscal. Enquadramento
legal para o arbitramento: art. 530, II, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR).
Ainda de acordo com o auto de infração de IRPJ, foram apuradas as duas infrações
a seguir descritas:
001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
• Valor apurado conforme termo de verificação fiscal.
• Fatos geradores: 30/06/2009, 30/09/2009 e 31/12/2009.
• Multa: 75%.
• Enquadramento legal: Arts. 27, inciso I, e 42 da Lei n° 9.430/96. Arts. 532 e 537
do RIR/99.
002 – RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) – REVENDA DE
MERCADORIAS
• Valor apurado conforme termo de verificação fiscal.
• Fatos geradores: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009 e 31/12/2009.
• Multa: 75%.
• Enquadramento legal: Art. 532 do RIR/99.
Autos de infração (reflexos) de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS
Os lançamentos de CSLL, de Cofins e de contribuição para o PIS (fls. 1554/1575)
decorrem dos mesmos fatos que motivaram o lançamento de IRPJ.
Termo de verificação fiscal
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
5
Do termo de verificação fiscal a fls. 1532/1543, destacam-se as seguintes
informações:
• A ação fiscal teve como objeto a operação 91231 – Movimentação Financeira
Incompatível com a Receita Declarada – PJ (ano-calendário 2009).
• A empresa tem como forma de apuração do IRPJ e CSLL o lucro real trimestral.
• Apresentou DIPJ/2010, com valores de custos, despesas e receitas zerados.
• Também foram apresentadas Dacons com valores zerados.
• Quanto às DCTFs apresentadas espontaneamente, consta dos sistemas da RFB a
expressão "esta declaração não tem débitos". Não houve apresentação
espontânea de declarações retificadoras.
• Após iniciado o procedimento de ofício, a empresa apresentou Dacon
retificadora, informando as receitas que compuseram as bases de cálculo do PIS e
Cofins, bem como seus créditos correspondentes.
• Quanto ao IRPJ e CSLL, não se identificou apresentação de DCTF, em função de a
empresa ter apurado resultado negativo no período.
• Com o objetivo de identificar a origem dos depósitos bancários efetuados no
decorrer do ano-calendário de 2009, intimou-se a empresa para apresentar os
extratos bancários dos bancos Bradesco S/A e Unibanco S/A.
• Em atendimento, a empresa forneceu os extratos bancários das instituições
financeiras solicitadas, de forma espontânea, e a partir deste momento foram
efetuadas diversas intimações visando a esclarecer a origem dos recursos bem
como a contabilização dos depósitos.
• Após a análise do material disponibilizado pela empresa (livro diário, livro razão,
livro registro de saídas e notas fiscais), a fiscalização concluiu que sua
contabilidade, devido a imperfeições detalhadas no termo de verificação fiscal,
não se prestava como meio probante para fins de apuração do resultado do
período (confronto de receitas e despesas), bem como para comprovação dos
depósitos bancários, razão pela qual se procedeu ao arbitramento do lucro, com
base no art. 530, II, a e b, do RIR/99.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
6
• Para fins de arbitramento, a base de cálculo utilizada foi a receita bruta
conhecida, apurada conforme preceitua o art. 532 do RIR/99, com base no Livro
Registro de Apuração de ICMS, acrescida da diferença positiva dos depósitos
bancários sem comprovação da origem.
• Para fins de lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL, procedeu-se à
identificação do valor tributável em dois grupos, a saber:
o em primeiro, tributação com base na receita de revenda composta
pelo somatório das notas fiscais de saídas constantes do livro de
registro de apuração de ICMS, caracterizado como receitas não
declaradas, tendo como enquadramento legal os arts. 532 e 537 do
RIR/99;
o em segundo, diferença positiva entre o somatório dos depósitos
bancários e os valores constantes do item anterior, tendo como
enquadramento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, c/c os arts. 532 e
537 do RIR/99, como omissão de receitas, caracterizada pela falta
de comprovação da origem dos depósitos bancários, também
sujeita ao arbitramento.
• A tributação do PIS e da Cofins decorre de tributação reflexa do IRPJ, através do
arbitramento do lucro, tendo em vista a imprestabilidade da contabilidade, com
alíquotas de 3% para Cofins e 0,65% para o PIS, sendo desconsiderados os créditos
da não cumulatividade, tendo sua base de cálculo o valor da receita de revenda,
acrescido do montante dos depósitos de origem não comprovada.
• No Lalur foram apurados saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL,
no ano-calendário de 2009, que foram desconsiderados devido ao arbitramento
do lucro, tendo sido a fiscalizada intimada a proceder a sua retificação.
Ciência dos lançamentos
Em 17/06/2013, a contribuinte foi pessoalmente cientificada dos lançamentos (fls.
1550, 1558, 1565 e 1569).
Impugnação
Em 15/07/2013, foi apresentada a impugnação a fls. 1593/1599, cujo teor pode
ser assim resumido:
I - DOS FATOS E DO DIREITO
• Durante a fiscalização, a requerente foi intimada a apresentar os documentos
fiscais e contábeis.
• O contribuinte foi intimado a fornecer os extratos bancários das instituições
financeiras onde possuía conta corrente, sendo advertido de que o não
atendimento da solicitação poderia acarretar lançamento de ofício, agravamento
de multas, quebra do sigilo direto pelo fisco, presunção de omissão de receitas e
caracterização de embaraço à fiscalização.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
7
• Diante destas advertências, o contribuinte, sem saber que o procedimento é
incorreto, procedeu a entrega dos extratos bancários solicitados, por absoluta
falta de opção, temendo sofrer tais punições.
• Diante de severa ameaça, vendo-se constrangido, abriu imediatamente o seu
sigilo bancário, temendo sofrer punições gravíssimas; contudo, no ordenamento
jurídico nacional, não se admitem provas obtidas por meios ilícitos (art. 5o, LVI, da
CF/88).
• Ao ameaçar o contribuinte com punições e agravamento de multas, o fiscal agiu
contra alguns princípios da administração pública que deveriam ter sido
obrigatoriamente observados de conformidade com o art. 2o da Lei n° 9.784, de
1999, quais sejam: atuação conforme a lei e o Direito; e adequação entre meios e
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
1. Atuação conforme a lei e o Direito (inciso I do art. 2o da Lei no 9.784/99)
• Houve atuação contrária a lei e ao Direito, visto ter havido transgressão de
normas constitucionais e legais.
• O Plenário do STF já pacificou o entendimento, no julgamento do RE n° 389.808,
Relator Ministro Marco Aurélio, com repercussão geral reconhecida, de que a
Receita Federal do Brasil não pode ter acesso às informações bancárias do
contribuinte sem a devida autorização judicial. E a Ministra Cármen Lúcia, ao
julgar o RE no 387.604, afirmou que não cabe mais discussão sobre o assunto.
• Nem mesmo a suposta permissibilidade de leis infraconstitucionais, tal qual a Lei
Complementar no 105/2001 e o Decreto no 4489/2002, de quebra do sigilo
bancário, pode servir como pretexto para ofensa à Constituição.
• Não existe autorização legal, com validade constitucional, que permita às
autoridades administrativas em procedimento fiscal intimarem coercitivamente o
contribuinte para que apresentem seus extratos bancários, pois isso constitui uma
forma direta e ilegal de quebra de sigilo bancário.
• O direito à inviolabilidade da intimidade é trazido como mandamento
imperativo, não podendo nenhum procedimento administrativo ameaçar este
direito.
2. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público (inciso VI do art. 2o da Lei no 9.784/99)
• Transcreve-se excerto da doutrina de Hugo Brito Machado.
• Ao intimar coercitivamente o contribuinte a apresentar seus extratos bancários,
o fisco está impondo obrigações e ameaçando o contribuinte de restrições e
sanções em medida superior às necessárias ao atendimento do interesse público.
Segundo os padrões éticos de probidade, houve com toda certeza uma completa
falta de adequação entre os meios e os fins.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
8
• Não é incomum na prática comercial uma empresa emprestar sua conta
bancária a outra empresa por diversas razões.
• O fiscal intimou o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários; e
o contribuinte informou que não teria condições de apresentar documentos
comprobatórios, visto que estes eram de propriedade de outras empresas.
• O fiscal, escolhendo o caminho mais fácil, resolveu considerar a referida receita
como "receita própria do contribuinte"; na verdade, caberia uma diligência nas
empresas para as quais o contribuinte emprestou sua conta bancária, de forma a
comprovar a veracidade das informações prestadas.
• Transcreve-se ementa de decisão do Primeiro Conselho de Contribuintes
(acórdão no 108-09234, de 28/02/2007).
• Contrariando jurisprudência do CARF, o fiscal não intimou nem uma vez sequer o
contribuinte para regularizar sua escrita fiscal, partido logo para o arbitramento,
que é medida extrema que só pode ser utilizado em casos excepcionais.
• Transcreve-se ementa de decisão da DRJ/Rio de Janeiro (acórdão no 12-3767 de
24/04/2003).
• As intimações solicitam ao contribuinte que esclareça determinados
lançamentos bancários que constam do extrato bancário do mesmo.
• A intimação para apresentar os extratos bancários constitui verdadeiro
constrangimento ilegal; e nosso ordenamento jurídico não admite provas obtidas
por meios ilícitos.
• Sendo a prova obtida ilicitamente, não deve o contribuinte convalidá-la,
respondendo perguntas calcadas em dados extraídos da mesma; daí a razão de o
contribuinte não ter respondido, do modo que o fiscal desejava, às intimações
fiscais.
II – DO PEDIDO
• Confia o impugnante no deferimento de sua impugnação, com o consequente
cancelamento da exigência, em respeito aos direitos constitucionais previstos no
artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal que foram violados quando do uso
ilegal dos dados bancários do contribuinte, obtidos de modo ilegal e coercitivo, em
afronta aos princípios processuais administrativos insculpidos no inciso VI do art.
2° da Lei no 9.784/99.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 1.545/1.575, o Termo de Verificação
Fiscal – TVF, às fls. 1.532/1.543, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls.
1.593/1.599, a 3a Turma da DRJ/BHE exarou o Acórdão no 02-94.602, em 07/08/2019, às fls.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
9
1.622/1.633, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO.
Prescinde de autorização judicial o acesso do fisco a dados bancários do
contribuinte sob procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigada revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência da sobredita decisão em 18/03/2020, através de Aviso
de Recebimento - AR, às fls. 1.680/1.681, e irresignada apresentou Recurso Voluntário, em
29/06/2020, às fls. 1.646/1.652, e, além da tempestividade, citando doutrina e jurisprudências
administrativas e judiciais, requereu a reforma do acórdão atacado apresentando os seguintes
pedidos e causa de pedir sintetizados:
a)
No Mérito:
i.
Da Autuação Contrária à Lei e ao Direito – Da Ilegal Quebra de Sigilo Bancário da
Recorrente; e
ii.
Dos Depósitos Bancários Realizados nas Contas Correntes da Recorrente – Da
Receita de Terceiros.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
10

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário, às fls. 1.646/1.652, embora apresentado em 29/06/2020,
após 102 dias da ciência da decisão de primeira instância – 18/03/2020 - é tempestivo e se
encontra em consonância com os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), por isso dele tomo
conhecimento.
Tal conhecimento está respaldado pelo fato de que, logo após a apontada data de
ciência, entrou em vigência o art. 6o, da Portaria RFB no 543/20201, posteriormente alterado pelo
art. 6o, da Portaria RFB n.o 4.105/20202, que suspenderam os prazos para prática de atos
processuais no âmbito da RFB no período entre 23/03/2020 e 31/08/2020. Nessa senda, o prazo
para apresentação do Recurso Voluntário sob julgo iniciou-se em 01/09/2020, findando em
30/09/2020, não pairando qualquer mácula quanto à tempestividade.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de
2020.
2 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto
de 2020.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
11
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DO MÉRITO
3.1 DA INTRODUÇÃO

No âmbito meritório, de acordo com o exaurido, a Autoridade Fiscal constatou que
a contabilidade mantida pela PORTALEX era imprestável tanto para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, como para apurar o Lucro Real. Nessa senda,
efetivou o lançamento de ofício pela forma de tributação do Lucro Arbitrado, nos termos do art.
530, II, alíneas “a” e “b”, do RIR/99, vigente à época dos fatos.
De acordo com os autos de infração, às fls. 1.545/1.575, foram apuradas duas
infrações: depósitos bancários de origem não comprovada; e receitas vendas escrituradas e não
declaradas.
Indignada a Recorrente apresentou impugnação, às fls. 1593/1599, asseverando em
brevíssima síntese que: a intimação fiscal para apresentar os extratos bancários constitui-se em
verdadeiro constrangimento ilegal; foram violadas princípios constitucionais e da administração
pública; os depósitos bancários realizados em suas contas bancárias não lhes pertenciam, pois as
suas contas correntes foram objeto de empréstimo à empresas terceiras, razão pela qual deveriam
ser considerados como receitas de terceiros; e o autuante arbitrou o lucro sem intimar a
contribuinte para regularizar sua escrituração, o que contrariaria a jurisprudência do Carf.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
12
O aresto recorrido, às fls. 1.622/1.633, após apreciar a autuação e a peça
impugnatória, julgou-a improcedente. Em síntese, utilizou-se das seguintes razões de decidir:
a) No que toca à argumentação de que ocorreu constrangimento ilegal aduziu que:
i.
Nos termos do art. 927, do RIR/99, todos os contribuintes são obrigados a prestar
informações aos Auditores Fiscais da RFB, e que no presente caso a PORTALEX
apresentou os extratos bancários requeridos;
ii.
O acesso da administração fazendária aos dados bancários dos contribuintes,
independentemente de determinação judicial, é assegurado de maneira expressa
pela Lei Complementar no 105, de 2001, a qual foi regulamentada pelo Decreto no
4.489, de 2002; e
iii.
Se os multicitados normativos facultam ao Fisco a recorrer aos dados bancários
para obter informações dos contribuintes, não há que se falar de provas ilícitas.
b) No que tange às violações dos princípios constitucionais e da administração pública:
i.
A Autoridade Fiscal observou estritamente o disposto nas leis ordinárias vigentes
que regem o acesso das autoridades fiscais aos dados bancários dos contribuintes;
e
ii.
O Agente Fazendário está impedido de deixar de aplicar lei a pretexto de que esta
seria inconstitucional ou ilegal.
c) Em relação ao questionamento de que a contribuinte teria emprestado sua conta bancária
a terceiros:
i.
Registra que não foi apresentado nenhum elemento concreto que viesse a indicar
que isso possa ter ocorrido de fato, caracterizando-se como mera alegação
desacompanhada de provas, por conseguinte, não passível de infirmar à autuação.
d) No que diz respeito à argumentação de que o arbitramento foi concretizado sem que a
Recorrente tivesse sido intimada para regularizar a sua escrituração, aduziu que a
Autoridade Autuante cumpriu piamente as disposições da legislação de regência, tendo,
inclusive, intimado a contribuinte por diversas vezes para prestar esclarecimentos acerca
de depósitos bancários e inconsistências em sua contabilidade.
Indignada pelo não atendimento de seus pleitos, a Recorrente atravessou Recurso
Voluntário, às fls. 1.646/1.652, e sucintamente argumentou que:
a) A Autoridade Fiscal ao concretizar a autuação agiu de forma contrária à lei e ao direito,
visto que a quebra de sigilo bancário questionada foi ilegal;
b) Que restou violada a sua privacidade, pois não foi respeitada a inviolabilidade de suas
informações;
c) Houve utilização ilegal dos dados bancários; e
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
13
d) Os depósitos bancários realizados em suas contas bancárias não lhes pertenciam, pois
emprestou suas contas correntes a empresas terceiras, por conseguinte não devem ser
considerados como receitas próprias.
A seguir nos inclinarmos na análise detalhada da infração combatida.

3.2 DA PRECLUSÃO PROCESSUAL – INFRAÇÃO: RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS
ESCRITURADA E NÃO DECLARADA

No que diz respeito a este tópico, impende registrar que na espécie as autuações de
IRPJ e CSLL, com base no Lucro Arbitrado, alicerçaram-se em duas infrações:
a)
Tributação com base na receita de revenda, escriturada e não declarada, tendo como
enquadramento legal os arts. 532 e 537 do RIR/99; e
b)
Omissão de receitas, caracterizada pela falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários, tendo como enquadramento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, c/c os arts. 532
e 537 do RIR/99.
Compulsando os autos constata-se que o Recorrente só se insurgiu quanto à
presunção legal de omissão de receitas decorrente de movimentação bancária sem comprovação
da origem dos recursos, silenciando quanto a outra apontada infração.
Nessa senda, no mérito, não se insurgiu a Impugnante quanto à sinalada acusação
fiscal, razão pela qual, nesse tema, o litígio sequer foi instaurado. Registre-se as matérias não
expressamente questionadas presumem-se legítimas e não deverão ser objeto de análise, vez que
não se tornaram controvertidas nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/723, na redação dada
pela Lei no 9.532/97.
Dessarte, por se tratar de matéria não questionada pelo Sujeito Passivo em sede de
impugnação, restou consolidada administrativamente a situação tributária constituída pelo
lançamento de ofício, precluindo o direito de o Interessado fazê-lo em outro momento
processual.
Pelo exposto, em razão de não ter recorrido no que diz respeito à tributação
relacionada às receitas de vendas escrituradas, mas não declaradas, restou caracterizada a
preclusão processual quanto a este tema.

3.3 DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
14
A Defesa alega que a Autoridade Fiscal ao intimar a Recorrente para apresentar os
extratos bancários, ilegalmente quebrou o seu sigilo bancário, uma vez que não estava respaldada
por autorização judicial. Nessa linha, foi violada a sua privacidade e utilizados ilegalmente seus
dados bancários.
Ademais aduz que os depósitos bancários realizados em suas contas bancárias
pertencem a empresas terceiras, com as quais firmou contratos de empréstimo de suas contas-
correntes, não devendo ser considerados como receitas próprias.
Inicialmente, no que se refere à alegação de que a Autoridade Fiscal quebrou
ilegalmente o sigilo bancário da PORTALEX, levando-se em conta que não colacionou aos autos
novos elementos capazes de infirmar as conclusões da Autoridade Fiscal e também do Aresto
guerreado, bem como por se tratar de tema já enfrentado na decisão de primeira instância e
concordarmos integralmente com as razões de decidir, adoto seus fundamentos, transcrevendo-
os a seguir, albergado pela faculdade garantida ao julgador prevista no § 12o, do art. 114, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20234 - possibilita ao
Conselheiro relator do voto condutor, no âmbito das decisões colegiadas, fundamentar a decisão
através da declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida – c/c art. 50, da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19995:
Mencionando o sigilo bancário, a impugnante alega que "a intimação para
apresentar os extratos bancários constitui verdadeiro constrangimento ilegal",
ressaltando que "só com autorização judicial poderia a fiscalização fazer uso das
informações bancárias". No seu entender, "nem mesmo a suposta
permissibilidade de leis infraconstitucionais, tal qual a lei complementar 105/2001
e o Decreto n° 4489/2002, de quebra do sigilo bancário, pode servir como pretexto
para ofensa à Constituição".
A tese da impugnação, porém, é infundada.

4 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
5 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
15
O art. 927 do RIR de 1999 dispõe que todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos
exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções,
de modo que a mera intimação para apresentação de documentos, inclusive
extratos bancários, jamais poderia configurar constrangimento ilegal.
No presente caso, o contribuinte atendeu à intimação e apresentou os extratos
bancários exigidos, o que significa que abriu mão do pretenso sigilo que no seu
entender os protegia, autorizando o acesso do fisco às informações neles contidas.
Aliás, basta uma simples leitura da intimação em questão (fls. 88), para se concluir
que, ao revés do que se alega na impugnação, não houve nenhuma "severa
ameaça" por parte da fiscalização, mas tão somente a regular intimação para
apresentação de documentos indispensáveis ao trabalho fiscal, razão pela qual se
revela de todo infundada a alegação de inadequação entre meios e fins ou mesmo
de atuação contrária a lei e ao Direito.
De todo modo, vale ressaltar que acesso da administração fazendária aos dados
bancários dos contribuintes independentemente de determinação judicial é
assegurado de maneira expressa pela legislação plenamente em vigor.
O artigo 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, dispõe que o Poder Executivo
disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios
segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária
da União as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
Por meio do Decreto no 4.489, de 2002, foi regulamentada a norma mencionada
no parágrafo precedente. Seu artigo 1o estabelece que as instituições financeiras,
assim consideradas ou equiparadas nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, devem prestar à Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda informações sobre as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, sem prejuízo do disposto no
art. 6o da referida Lei Complementar. Já o seu artigo 2a dispõe que as informações
de que trata este Decreto, referentes às operações financeiras descritas no § 1o do
art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, serão prestadas, continuamente, em
arquivos digitais, de acordo com as especificações definidas pela Secretaria da
Receita Federal, e restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos
titulares das operações e com os montantes globais mensalmente movimentados,
relativos a cada usuário, vedada a inserção de qualquer elemento que permita
identificar a sua origem ou a natureza dos gastos efetuados.
Ainda a Lei Complementar no 105, de 2001, em seu artigo 6o estabelece que as
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente. Veja-se que a norma desse artigo 6o
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
16
versa sobre o procedimento pelo qual a autoridade tributária toma a iniciativa de
requisitar às instituições financeiras dados de um contribuinte específico, ao passo
que o artigo 5o da mesma lei trata do fornecimento regular e automático de
dados bancários, independentemente de solicitação.
Em qualquer dos casos, a Lei Complementar, apesar de estabelecer certos
requisitos formais e administrativos internos, permite o acesso do fisco aos dados
bancários dos contribuintes sem que seja necessária prévia autorização judicial.
Logo, se a legislação faculta ao fisco recorrer a esse meio de obtenção de
informações, não há falar que as provas assim obtidas seriam ilícitas.
Ainda que contestadas no Supremo Tribunal Federal, as normas citadas da Lei
Complementar no 105, de 2001, continuam em vigor, pois até hoje não foi
proferida nenhuma decisão definitiva e com efeito erga omnes que as tenha
declarado inconstitucionais.
Quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 389.808/PR, pelo Pleno
do STF, é certo que foi dado provimento ao recurso, por maioria, para reconhecer
a impossibilidade de a Receita Federal quebrar o sigilo bancário do contribuinte,
sem autorização judicial. Entretanto, o RE no 389.808/PR não foi julgado sob
afetação de repercussão geral.
Além disso, contra o julgamento desse RE foram opostos embargos de declaração
com efeitos modificativos pela União e pelo Ministério Púbico Federal, não
julgados até o presente momento.
Mais importante ainda é que, no julgamento do RE no 601.314-RG/SP – processo
paradigma da repercussão geral (“leading case”) –, o STF se pronunciou sobre o
mérito da causa de modo favorável ao fisco, garantindo-lhe o acesso a dados
bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial. O trânsito
em julgado dessa decisão ocorreu em 11/10/2016.
Em prol de complementar e, concomitantemente, atualizar a irretocável análise da
decisão atacada, no que toca ao tema “quebra de sigilo bancário pela RFB”, é público e notório
que nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade: 2859, 2390, 2386 e 2397, o STF
decidiu que o disposto na Lei Complementar no 105 não resulta em quebra de sigilo bancário,
mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros. Decidiu-se ainda que a transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não havendo que se falar em
ofensa à Constituição Federal, tampouco em quebra de sigilo ilegal.
Outrossim, relativamente à suscitação da Recorrente que o Agente Fiscal agiu
ilegalmente, sob o enfoque constitucional – embora, insisto, em estrito cumprimento de norma
legal vigente – e, em paralelo, violou sua intimidade, protegida constitucionalmente, tais méritos
não podem ser analisados por este Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
17
Ainda, deve-se observar que as supostas ofensas aos princípios constitucionais
levam a discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo
agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas
jurídicas que embasam aquele ato, segundo se observou na espécie.
De resto, o próprio Regimento Interno do CARF, em seu art. 98, dispõe que “Fica
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”. O caso concreto não se enquadra nas exceções
elencada no parágrafo único de tal dispositivo regimental, portanto, as normas atacadas são de
aplicação cogente aos membros do CARF.
Por fim, sobre a matéria este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito à alegação de que os depósitos bancários realizados em suas
contas bancárias pertencem à terceiros, fruto de contratos de empréstimo de suas contas-
correntes, por conseguinte não se trata de receita própria, mas de terceiros, não restando
demonstrada a questionada omissão de receitas, entendo correta a percepção da decisão
combatida acerca da ausência nos autos de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a
veracidade do advogado pela Recorrente.
Aliás o acórdão guerreado tratou o tema, embora de forma sucinta, mas com muita
exatidão, pois, compulsando os autos - salvo pífios prints de registros contábeis da Recorrente no
corpo da peça recursal, que alega serem referentes a algumas devoluções de valores às empresas
terceiras, os quais nada provam se não estiverem arrimados por documentação hábil e idônea -
não identifiquei qualquer outro elemento de prova que possa confirmar a alegação da PORTALEX,
notadamente os mencionados contratos de conta correntes firmados com terceiros.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao Contribuinte provar a
autenticidade do que afirmou, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19996
(texto legal que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal). No
mesmo sentido dispõe o art. 373, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC/2015)7.

6Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
7Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
18
Saliento que mesmo alertado pela decisão de primeira instância, a PORTALEX
manteve seus argumentos sem trazer, novamente, qualquer elemento que comprovasse suas
alegações.
Corroborando tal tese, convém transcrever jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA –
NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO
COMPROVADOS – ART. 333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS PROVENTOS
DE NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE MESMO ANO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE – 1. O ônus da
prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil). Incumbe às
Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que a professora havia
sido notificada da suspensão de sua aposentadoria. (STJ – ROMS 9685 – RS – 6a T.
– Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 – p. 00538)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe ao contribuinte
comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre
verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de eventual
compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da declaração
de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. – Rel. Min.
Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – 1.
Imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto devido. 2. Incumbe
ao embargado, réu no processo incidente de embargos à execução, a prova do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, II). 3.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7) –
SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE – ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DE LEI
FEDERAL CONFIGURADA – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA –
SÚMULA 13/STJ - PRECEDENTES – Cabe ao autor provar que houve a retenção do
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725126/2013-42
19
imposto de renda na fonte, por isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu
competia a prova de eventual compensação na declaração anual de rendimentos
dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso especial
conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. – Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de manter integralmente a
autuação tanto em relação ao IRPJ quanto à CSLL, PIS e COFINS, dada a relação de causa e efeito.

4
CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER do Recurso
Voluntário, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 1707
DF CARF MF
Original